Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-56.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em conhecido ponto de comércio espúrio, defronte a instituição de ensino, em posse de 102 porções de cocaína, com peso de 93 gramas, e 23 porções de crack, com peso de 6 gramas, além de R$ 31,00. Insurgência defensiva em face da pena aplicada. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento. Quantidade e natureza da substância que não justifica

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em conhecido ponto de comércio espúrio, defronte a instituição de ensino, em posse de 102 porções de cocaína, com peso de 93 gramas, e 23 porções de crack, com peso de 6 gramas, além de R$ 31,00. Insurgência defensiva em face da pena aplicada. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento. Quantidade e natureza da substância que não justifica o gravame. Agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Precedentes do STJ. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.